Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO CONTRIBUINTE. VÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PARÂMETROS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Lei no 5.910/2017, que instituiu o Domicílio Fiscal Eletrônico no Distrito Federal, no artigo 4o, caput e parágrafos, estabeleceu que as comunicações realizadas pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal ao sujeito passivo serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, considerando-se realizadas no dia em que o sujeito efetive a consulta eletrônica do teor do comunicado, se essa ocorrer em até 15 (quinze) dias contados da data do envio da comunicação; se não efetivada a consulta nesse prazo, a comunicação será considerada automaticamente realizada na data do término dos 15 (quinze) dias.
2. Uma vez que as informações constantes do sistema demonstram que a intimação cumpriu a sua finalidade, inviável reconhecer ofensa ao contraditório e à ampla defesa, descabendo falar em ilegalidade do ato administrativo questionado.
3. Para o arbitramento dos honorários de sucumbência, o § 2o do artigo 85 do CPC/15 constitui regra geral, de aplicação obrigatória, ao passo que o § 8o do mesmo dispositivo legal constitui regra de aplicação subsidiária, de caráter excepcional.
4. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação do Réu conhecida e provida.